Tribunal: TJBA
Processo: 0005278-88.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005278-88.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: R D COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR, PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA

APELADO: R D COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO RIOS CAMPELO BAPTISTA, ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE PROVOCADO PELO CRUZAMENTO DE VIA. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DOS FARÓIS APAGADOS. INOBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0005278-88.2014.8.05.0191, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer ambos os apelos e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA REQUERIDA E DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR, nos termos do voto condutor.

Salvador, .